Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-38.2014.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008372-38.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ANDRADE SILVA - CPF: 030.503.891-50 (APELANTE), FABIANA APARECIDA PAPA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 019.316.611-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO IMEDIATO E RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NÃO SENDO O ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). A defesa alega insuficiência de provas para condenação, notadamente pela ausência de reconhecimento formal conforme o art. 226 do CPP, pleiteando a absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a condenação penal baseada em reconhecimento não formal da autoria pela vítima e demais provas colhidas nos autos, bem como se há violação a garantias processuais e constitucionais quando não observado o procedimento do art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não constitui procedimento obrigatório e universal, sendo recomendável apenas quando houver dúvida quanto à identidade do agente.

4. No caso, o reconhecimento do apelante foi imediato, após a contenção por populares, e confirmado em juízo pela vítima e por policial militar que atuou na ocorrência.

5. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e pela apreensão da motocicleta usada no crime, é suficiente para a formação do juízo condenatório, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A tese defensiva de nulidade por ausência de reconhecimento formal não se sustenta diante da solidez do conjunto probatório coligido, o qual comprova de forma segura a autoria e a materialidade delitiva.

7. “O prequestionamento resta atendido quando os dispositivos legais são analisados e integrados à fundamentação do acórdão, sem a obrigatoriedade de citação expressa.”

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; TJMT, AP n. 1001515-14.2021.8.11.0009, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.07.2024;
AP n. 0017840-50.2019.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008372-38.2014.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON ANDRADE SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal, o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP (id. 245895671).

O apelante, JEFFERSON ANDRADE SILVA, alega que as provas são insuficientes para condenação, especialmente porque
“(...) não foi realizado reconhecimento formal (...) pela vítima, nos moldes do artigo 226, do CPP, não constando sequer nos autos termo de reconhecimento pessoal.”

Requer
“(...) seja o presente recurso conhecido e provido, declarando a nulidade da sentença condenatória, por violação do artigo 155, 156 e 226 CPP, bem como artigo 93, IX, da CF, reformando a decisão do juízo a quo no sentido de ABSOLVER o Apelante JEFFERSON ANDRADE SILVA da prática do delito de roubo majorado descrito na denúncia, com fulcro no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal (...)”.

Prequestiona os (...)
artigos 155, 156, 212, 226, 386, incisos V e VII, 564 IV, todos do Código de Processo Penal e mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da inocência), princípio in dubio pro reo, e artigo 93, IX, da Carta Magna. (...)”
(id. 245897162).

Nas contrarrazões, a
7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá
pugna pelo conhecimento e desprovimento (id. 245897165)

A 14 ª
PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL,
no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 247323686).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) que no dia 19 de dezembro de 2013, por volta das 21h0Omin, na Rua General Vale, Próximo ao Pronto Socorro Municipal, bairro Bandeirantes, nesta Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, com unidade de desígnios com um Comparsa não identificado, o denunciado JEFERSON ANDRADE SILVA subtraiu para si a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade da vítima Fabiana Aparecida Papa Oliveira Lima.

Na data dos fatos a Vítima caminhava na via pública quando o Denunciado e Comparsa, que estavam na motocicleta da marca Honda, modelo Titan ESD 125, cor preta, placa JZY-5143, se aproximaram da Ofendida e anunciaram o assalto, ocasião em que o Comparsa, que estava na garupa passou a ameaçá-la com a mão na cintura, simulando portar arma de fogo.

Apurou-se que a Vítima ainda resistiu em entregar a carteira ao Comparsa foragido, que, por sua vez, derrubou a carteira no chão, quando subtraiu o dinheiro e montou novamente na garupa da moto, de onde o Denunciado dava cobertura e aguardava para a fuga.

Um condutor de um veículo de características por ora ignoradas percebeu a ação delituosa do Denunciado e Comparsa e colidiu com o automóvel na motocicleta, o que causou as quedas de ambos os Assaltantes.

Populares também se aproximaram e lograram conter o Denunciado, enquanto o outro Comparsa foragiu a pé, levando consigo o dinheiro subtraído.

Interrogado, o Denunciado negou a autoria delitiva (fls. 07).

Todavia, o Denunciado foi reconhecido pela Vítima com sendo o autor do roubo em questão (fls. 06).

A motocicleta utilizada no crime em tela foi apreendida, submetida a perícia técnica que atestou as originalidades de seus sinais identificadores e depositada aos cuidados do proprietário, o terceiro Joseney Manoel de Campos (fls. 08 e 49).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JEFERSON ANDRADE SILVA, como incursos na prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, todos do Código Penal (...)”.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas nos termos da denúncia, fundamentando a condenação no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e de depósito, bem como nos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em ambas as fases da persecução penal.

Consequentemente, não merece reparos o édito condenatório.

Primeiramente, anoto que o procedimento formal previsto no art. 226 do CPP não configura um rito obrigatório e universal para todo e qualquer reconhecimento de pessoa.

Trata-se, na verdade, de uma recomendação legal, voltada à garantia da fidedignidade do reconhecimento
quando esse se mostrar necessário
, sobretudo em casos em haja dúvidas relevantes quanto à identidade do agente.

O que não é o caso dos autos.

Neste caso, o reconhecimento informal do apelante ocorreu de forma praticamente imediata, tendo em vista que ele foi contido por populares logo após a prática do roubo. Posteriormente, tal reconhecimento foi ratificado em juízo pela própria vítima, Fabiana Aparecida de Oliveira Lima, e confirmado, também em juízo, pelo policial militar Wagner Cesar da Conceição, que atendeu à ocorrência.

Em outras palavras, a vítima, Fabiana Aparecida de Oliveira Lima, que viu de perto os envolvidos no crime investigado neste processo, foi ouvida em duas ocasiões — uma na delegacia e outra em juízo. Em ambas as oportunidades, ela contou, com segurança e clareza, como tudo aconteceu. Durante seus depoimentos, reconheceu o apelante, JEFFERSON ANDRADE SILVA, como um dos participantes do roubo, afirmando que ele era quem estava dirigindo a moto que foi apreendida.

Como é sabido,
“a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”
(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

Como se não bastasse, além de a palavra da vítima, Fabiana Aparecida de Oliveira Lima, ter sido corroborada pelo depoimento do policial militar, Wagner Cesar da Conceição, a testemunha, Douglas Arruda Alves de Moares, na fase policial, disse que se encontrou com o apelante na região conhecida como “Cracolândia”, situada no bairro Alvorada, e lhe emprestou a motocicleta (Honda Titan ESD 125, cor preta, de placa JZY-5143). Segundo relatou, apenas voltou a vê-lo no dia 20 de dezembro de 2013, ocasião em que a moto já havia sido apreendida pela Polícia Militar no dia dos fatos (19 de dezembro de 2013).

Desse modo, o conjunto probatório evidencia, de forma segura, que, em 19 de dezembro de 2013, o apelante JEFERSON encontrava-se de posse da referida motocicleta e, em companhia de um comparsa ainda não identificado, subtraiu objetos pertencentes à vítima, Fabiana Aparecida de Oliveira Lima.

Ressalte-se, ainda, que, conforme consta no boletim de ocorrência, um taxista presenciou a ação criminosa e, ao tentar impedir a fuga dos assaltantes, lançou o veículo contra a motocicleta utilizada para a prática do roubo, provocando a queda do apelante, que acabou sendo detido em flagrante por populares.

Sob o influxo de tais considerações, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP n. 1001515-14.2021.8.11.0009, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 15/07/2024).

Por fim,
“o prequestionamento resta atendido quando os dispositivos legais são analisados e integrados à fundamentação do acórdão, sem a obrigatoriedade de citação expressa.”
(TJMT, AP n. 0017840-50.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025